Tribunal: TJDFT
Processo: 0714630-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SUSPENSO. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS. SISTEMAS JUDICIAIS ELETRÔNICOS. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. ÔNUS DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu pedidos de diligências adicionais de investigação patrimonial, tais como quebra de sigilo bancário e fiscal, expedição de ofícios à Receita Federal, CVM, COAF e BACEN, e realização de pesquisas via SIMBA, CCS-BACEN e SISBAJUD, sob o fundamento de ausência de elementos mínimos que justificassem as medidas excepcionais requeridas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, no âmbito da execução suspensa por ausência de bens penhoráveis, é cabível a renovação de diligências investigatórias e a quebra de sigilo bancário e fiscal sem que haja demonstração de alteração relevante da situação patrimonial da parte executada ou indícios concretos de ocultação de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os sistemas judiciais de rastreamento patrimonial (SISBAJUD, INFOJUD, CCS-BACEN, entre outros) devem ser utilizados com razoabilidade e subsidiariedade, cabendo ao exequente demonstrar a probabilidade de obtenção de novos resultados úteis, sob pena de sobrecarregar o Judiciário e violar o princípio da cooperação processual (CPC, art. 6o).
4. A jurisprudência do STJ admite a renovação de consultas a sistemas eletrônicos apenas quando fundadas em fatos novos ou elementos concretos que indiquem a possibilidade de recomposição patrimonial do executado (REsp 1.199.967/MG).
5. No caso, as medidas investigatórias requeridas foram indeferidas porque: (i) já houve quebra de sigilo fiscal e consultas via INFOJUD; (ii) o SISBAJUD foi utilizado recentemente, sem resultado útil; (iii) o CCS-BACEN não é sistema de bloqueio, mas de localização cadastral, e está englobado na funcionalidade do SISBAJUD; (iv) o SIMBA e a CVM não apresentariam resultados mais eficazes ou distintos daqueles já obtidos; e (v) não foram apresentados indícios objetivos de ocultação patrimonial.
6. A atuação do Judiciário, no processo executivo, é subsidiária, não podendo substituir integralmente a diligência da parte credora, sobretudo quando há ausência de iniciativas extrajudiciais próprias, como consulta a cartórios via ONR/SREI e CENSEC ou à base pública da CVM.
7. A ausência de indícios mínimos da existência de bens ou de alteração patrimonial da parte executada inviabiliza a quebra de sigilo bancário e fiscal e a expedição dos ofícios requeridos, que exigem demonstração de plausibilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A utilização dos sistemas eletrônicos de rastreamento patrimonial exige demonstração de razoabilidade, indícios concretos de ocultação de bens ou modificação da situação patrimonial do devedor. 2. A renovação de diligências via SISBAJUD e a quebra de sigilo fiscal ou bancário são medidas excepcionais e não podem ser deferidas com base em meras suspeitas genéricas. 3. Cabe ao exequente, no cumprimento de sentença, promover diligências extrajudiciais próprias e subsidiar o Judiciário com informações minimamente fundamentadas para justificar medidas de constrição ou investigação patrimonial.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, IV, 797, 798, 805 e 782, § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.199.967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 04/02/2011; TJDFT, Acórdão 1289804, 07138207820208070000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, j. 30/09/2020, DJe 16/10/2020.